Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-05.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008547-05.2018.8.11.0000
RECORRENTE: NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ
RECORRIDO: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 3166350):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INVERSÃO DA POSSE – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Diante do aparente quadro de inadimplência de longa data dos Recorridos, e do risco da demora decorrente da depreciação do imóvel e no acúmulo de débitos sobre ele, resta demonstrada a verossimilhança das alegações do Recorrente e, pois, a presença dos elementos exigidos para a concessão da medida liminar pleiteada.
(TJ-MT - AI: 10085470520188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/11/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/11/2018)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 7731741).
Nelirdes Valdameri Vergutz interpôs recurso especial em que alegou a violação aos artigos 300, caput e §§ 2o e 3o; 489, § 1o, incisos III e IV; 1.022, II, do CPC, ao qual foi negado seguimento (id 8411624).
Interposto o agravo ao STJ, sobreveio a decisão que determinou o retorno dos autos à origem para a reapreciação dos embargos de declaração opostos (id 79108450).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id 85109954).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Condomínio Agropecuário Cruz Alta, que deu provimento ao recurso para determinar a reintegração provisória na posse do agravante sobre as áreas constantes das matrículas de n° 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1005, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT, expedindo-se o competente mandado.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, caput, §1o, II e IV; e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso, porquanto “(...) não analisou as alegações da recorrente, as quais trazem à baila que há, sim, plantação na área, isto é, não há abandono, e de que não há inadimplência de sua parte (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 300, §2o e §3o do CPC, ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, bem como que para se constatar a inadimplência defendida pela parte recorrida é necessário aguardar a instrução processual.
Recurso tempestivo (id 88759951) e preparado (id 88488964).
Contrarrazões apresentadas (id 91571477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, caput, §1o, II e IV; e 1.022, II do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 489, caput, §1o, II e IV; e 1.022, II do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão quanto às alegações de que é da parte recorrida a responsabilidade pelo inadimplemento contratual e de que não houve abandono da área em discussão.
Neste ponto, a parte recorrente aduz que o aresto recorrido “(...) não analisou as alegações da recorrente, as quais trazem à baila que há, sim, plantação na área, isto é, não há abandono, e de que não há inadimplência de sua parte (...)”.
Além disso, afirma que “(...) tanto se fundam em fatos verídicos os embargos de declaração opostos, que foi proposta reconvenção em primeiro grau, pois, na realidade, a parte inadimplente é a recorrida, que não cumpriu com as cláusulas referentes ao preparo do terreno, como abertura da área, liberação de desmate e queima, bem como da transferência da propriedade de matriculas após o pagamento das parcelas (...)”.
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a referida questão, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça